Tribunal: CARF
Processo: 10950.727074/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.727074/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.386 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
AGRO PECUARIA SAO LUIZ REY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DO VTN ARBITRADO - Considera-se matéria não impugnada o arbitramento
do Valor da Terra Nua - VTN para o ITR/2008, efetuado com base no SIPT,
por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação
processual vigente.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL Incabível a redução da área total do imóvel
tendo em vista a ausência de documentação hábil para tanto, qual seja,
Certidão ou Matrícula do Registro de Imóveis na qual conste, para o imóvel em
questão, a retificação da área total.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.727074/2014-15
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

Relatório
Pela Notificação de Lançamento no 0876/00001/2014, de fls. 03/07, emitida em
10/12/2014, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$
4.146.637,37, resultante do lançamento suplementar do ITR/2010 da multa proporcional (75,0%)
e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda São Luiz Rey”,
(NIRF 0.393.850-6), com área total declarada de 2.318,0 ha, localizado no município de Quarto
Centenário - PR.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2010 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 0876/00001/2014, de fls. 15/18,
recepcionado em 10/10/2014, às fls. 15, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos
de prova:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período de
01/01/2009 a 31/12/2009;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado, para
comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo,
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado. A
falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com
base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de:
Não tendo havido manifestação quanto ao atendimento do Termo de Intimação de
fls. 15/18, em 10/11/2014 (fls. 19), foi entregue ao contribuinte o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal No 0876/00001/2014, emitido em 07/11/2014, de fls. 19/22.
Foram apresentados os documentos de fls. 23/30, requerendo prorrogação de
prazo para atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal.
Procedendo à análise e verificação das informações recebidas e dos dados
constantes na correspondente DITR/2010, a Autoridade Fiscal resolveu glosar integralmente as
áreas de produtos vegetais (1.210,0 ha) e de pastagens (770,7 ha); glosar o valor das culturas,
pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, de R$ 2.700.000,00; além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 2.280.000,00 (R$ 983,61/ha), arbitrando o valor de R$
25.961.600,00 (R$ 11.200,00/ha), apurado, por aptidão agrícola/ha (terra mista mecanizável),
apontado no SIPT da RFB, com informações fornecidas pela Secretaria Estadual de Agricultura
do Paraná, para os imóveis rurais localizados no município de Quarto Centenário, com o
conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

de utilização, disto resultando o imposto suplementar de R$ 1.927.592,68, conforme
demonstrativo de fls. 06 e tela SIPT de fls. 441.

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Cientificado do lançamento, em 10/12/2014 (fls. 03), o contribuinte ingressou, por
meio de seus procuradores (fls. 432), em 09/01/2015 (fls. 33), com a impugnação de fls. 33/62,
instruída com os documentos de fls. 64/423, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um relato da ação fiscal;
- entende que a autuação está solidificada em meras presunções, apresentando
meras conjecturas, desprovidas de embasamento fático e desassociadas da documentação que
apresentou à fiscalização;
- afirma que não se vislumbra o menor indício de fraude imputada a ele;
- requer a nulidade da Notificação fiscal pela ocorrência de atos discricionários e
violação aos princípios da moralidade e da finalidade;
- a discricionariedade alegada é proveniente dos atos praticados pelo Prefeito da
cidade de Quarto Centenário e do próprio Secretário de Fazenda do Município na condução dos
trabalhos realizados, pois em momento algum a autuação buscou os fins e interesses da
coletividade, tendo sido o procedimento impulsionado por interesses privados e sombrios, em
razão de pretéritos ocorridos entre os atuais gestores e o contribuinte;
- o Prefeito da cidade foi admitido pela sociedade empresária contribuinte, em
01/07/1982, permanecendo lá até 31/12/2004, quando houve a suspensão de seu contrato de
trabalho em razão de sua primeira eleição e posse para o cargo de prefeito daquele Município;
- o Secretário de Fazenda também manteve relação empregatícia com o
impugnante, de 03/03/2005 a 02/01/2013;
- as providências trabalhistas tomadas pelo impugnante contrariaram o Prefeito e
o Secretário de Fazenda, que queriam ter seus contratos rescindidos, com pagamento de todos os
haveres rescisórios, inclusive concessão das parcelas de seguro desemprego.
- discorre sobre a ação trabalhista movida pelo Prefeito e pelo Secretário de
Fazenda do Município contra o impugnante;
- afirma que o Município de Quarto Centenário não mantém qualquer programa
ou política regular de fiscalização de ITR, mesmo tendo o convênio vigente desde 27/01/2009,
nenhuma conduta de orientação ou fiscalizatória havia sido tomada até o momento;
- afirma que a não concessão de garantias mínimas e o próprio prejulgamento,
independentemente da apresentação dos documentos solicitados na intimação, constituem-se
como provas do abuso e da discricionariedade na condução dos trabalhos da fiscalização
municipal;
- insurge-se contra a não concessão de prazo, que não representa uma benesse,
mas, sim, uma garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório;
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

- afirma que não tinha a intenção de procrastinar a atuação da autoridade
fazendária, buscava, apenas, a plena garantia de informação e a apresentação dos
esclarecimentos solicitados
- o indeferimento abrupto do seu direito em apresentar seus documentos, sem a
efetiva produção de provas, infringe o princípio constitucional do devido processo legal, previsto
no art. 5o da Constituição da República;
- faz citação de entendimentos doutrinários para referendar seus argumentos;
- entende que o indeferimento à apresentação dos documentos que demonstram a
correção da DITR configura cerceamento de defesa, por contrariar o art. 5o, LV, da Constituição
da República, tolhendo a garantia do devido processo legal, por isso requer a nulidade da
Notificação de Lançamento;
- faz citação sobre lançamento tributário, para afirmar que se trata de ato
administrativo e como tal possui, entre outros atributos, a presunção de legitimidade, entretanto,
essa presunção não retira da administração pública o seu dever de comprovar a ocorrência do
fato jurídico que embasa o lançamento tributário, bem como as circunstâncias em que ocorreu;
- no presente caso, a autuação está baseada em meras suposições e presunções do
Sro Secretário de Fazenda, desprovidas de embasamento fático ou de provas contundentes para
desconsiderar as declarações prestadas por ele quando da entrega do DIAT nos anos de 2010 e
2011;
- faz citação do art. 142 do CTN e de posicionamentos doutrinários para
fundamentar seus argumentos;
- ressalta que, em momento algum, a autoridade fazendária apresentou provas e/ou
meros indícios de que as informações anteriores estavam incorretas, incompletas ou
desassociadas da realidade;
- entende que a autoridade fazendária milita em meros apontamentos, indícios e
presunções de que o VTN declarado não reflete o efetivo valor do imóvel rural, trabalhando com
meras suposições ao aduzir/concluir que a terra é improdutiva e que, portanto, aplicar-se-ia a
alíquota máxima prevista na Lei no 9.393/1996;
- afirma que as provas são imprescindíveis à sustentação do lançamento ou auto
de infração, não bastando mera alegação da ocorrência do fato, sendo necessário que provas
sejam apresentadas e anexadas aos autos;
- em matéria tributária, o ônus da prova é incumbência do Fisco, que deve provar
a ocorrência dos fatos que afirma terem ocorrido;
- faz citação de julgados do CARF para fundamentar suas alegações;
- afirma que as autoridades fazendárias do município fizeram o lançamento do
tributo de forma dolosa, visto que tinham conhecimento de que as áreas rurais do imóvel eram e
são produtivas;
- entende que o conceito de VTN está associado à auto avaliação do contribuinte,
responsável pelo lançamento e pagamento do ITR, encontrando-se equivocado o procedimento
do Fisco de proceder à nova avaliação da propriedade rural;

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

- a alteração do VTN por parte do fisco não encontra qualquer respaldo legal e
jurisprudencial, visto que houve a total desconsideração do valor lançado pelo impugnante, além
de que o valor arbitrado é demasiadamente excessivo, sem encontrar amparo no junto ao valor
mercadológico na região de Quarto Centenário;
- entende que a reavaliação do VTN somente ocorre nas hipóteses de ausência de
declaração do ITR, quando o próprio contribuinte é omisso no cumprimento de suas obrigações,
deixando de fixar o VTN de seu imóvel;
- acredita que a planilha elaborada pelo DERAL, para ser utilizada como
parâmetro para o arbitramento do ITR, deve levar em conta a aptidão agrícola, entretanto, no
presente processo, o arbitramento se baseou exclusivamente no VTN médio para o município,
cuja utilização não atende às exigências legais;
- as áreas utilizadas nas atividades rurais foram desconsideradas, tornando o
imóvel improdutivo, sendo aplicada a alíquota de 8,60% sobre o VTN tributável;
- reitera que a notificação está lastreada em indícios e presunções, haja vista que
nenhuma prova foi produzida ou constituída para desqualificar as informações prestadas no
DIAT;
- afirma que as autoridades gestoras do município, mesmo sabendo que o imóvel
era produtivo, decidiram, por puro sentimento de vingança, efetuar o lançamento tributário com
a declaração e classificação da área rural como sendo improdutiva;
- afirma que, no ano calendário de 2010, foram comercializados 2.491.653 kg de
soja e milho com a sociedade empresária “Integrada Cooperativa Agrícola”; 2.817.714 kg de
soja, milho e resíduo de milho com a “Coamo Agroindustrial Cooperativa”; e, 1.343.493 kg de
soja e milho com a “Copacol - Cooperativa Agroindustrial Consolata”, conforme atestam as
notas fiscais anexas, discriminadas em planilhas;
- ainda, no ano calendário de 2010, foi comercializado um total de 584 cabeças de
gado, conforme relatório anexo;
- ressalta que o imóvel mantém plena atividade agropecuária e produtiva de grãos
(milho e soja), sendo referência na região por sua excelência na produção agrícola e pastoril;
- afirma que 100% da área tributável é utilizada em atividades agrícolas, que será
ratificada pela prova técnica oportunamente requerida para demonstração da aptidão agrícola;
- diante da demonstração da área tributável, requer seja restabelecida a alíquota de
0,30% conforme declarado na DITR/2010;
- afirma que na pendência de recurso ou impugnação à cobrança, a exigibilidade
do crédito tributário se encontra suspensa até sua decisão final;
- ressalta que o percentual da multa cobrada de 75% deve se adequar à realidade
sócio-econômica do país, devendo ser reduzida para o patamar de 20%;
- faz menção aos princípios da legalidade, da não utilização de tributo com efeito
de confisco e da capacidade contributiva do contribuinte para referendar suas alegações quanto à
multa e juros aplicados na autuação;
- pugna pela produção de todas as provas, em especial a juntada de documentos e
realização de perícia, indicando nome do profissional e itens a serem verificados;
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

- por fim, requer: A nulidade da Notificação de Lançamento; que seja acolhida sua
impugnação, absolvendo-o do pagamento do tributo lançado; a correção na aplicação dos juros e
multa; que as futuras intimações/notificações sejam efetuadas em nome do advogado Marcos
Dauber (OAB/PR 31.278), sob pena de nulidade e restituição do prazo.

A DRJ Brasília, na análise da peça impugnatória, manifesta o seu entendimento
no sentido de que :
=> Da Nulidade do Lançamento: o impugnante requer a nulidade da
Notificação de Lançamento por entender que autuação estaria solidificada em meras presunções,
que teria apresentado meras conjecturas, desprovidas de embasamento fático e desassociadas da
documentação que teria apresentado à fiscalização.
Alega, ainda, ocorrência de atos discricionários e violação aos princípios da
moralidade e da finalidade, uma vez que em momento algum a autuação teria buscado os fins e
interesses da coletividade, que teria sido impulsionada por interesses privados em razão de
pretéritos ocorridos com o Prefeito da cidade de Quarto Centenário e do próprio Secretário de
Fazenda do Município na condução dos trabalhos realizados por eles. Acrescenta que o
Município de Quarto Centenário não manteria qualquer programa ou política regular de
fiscalização de ITR, não obstante o convênio com a RFB viger desde 27/01/2009, nenhuma
conduta de orientação ou fiscalizatória teria sido tomada.
Não obstante a alegação do requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos
incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, conforme será demonstrado.
Inicialmente, do ponto de vista formal, são requisitos da Notificação de
Lançamento os indicados no art. 11 do Decreto no 70.235/72:
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas (não-comprovação das áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas e do VTN
informado) e motivou, em conformidade com a legislação aplicada às matérias, o arbitramento
de novo VTN, com base no SIPT e a glosa das citadas áreas, o que foi feito de forma clara, como
se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar
de falta de motivação da glosa efetuada da área de produtos vegetais, como alegado.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, às fls. 33/62, em que o
autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, nos
termos do inciso III, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

No que diz respeito à alegação de que o Prefeito do Município de Quarto
Centenário-PR e o próprio Secretário de Fazenda poderiam ter interesses pessoais em prejudicar
o contribuinte, tal argumento foge do objetivo deste Voto por tratar de questões alheias à área
tributária, pois o que interessa aqui é a competência da fiscalização feita pelo referido Município,
que é assegurada desde 27/01/2009, quando firmou Convênio com a RFB para a fiscalização e
cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, nos termos da Lei No 11.250, de
27/12/2005, conforme se verifica no sítio da Receita Federal (ITR Convênio – Consulta de Entes
Conveniados). Portanto, o citado Município tem competência para exercer as referidas
atribuições, não obstante o impugnante entenda o contrário.
Ademais, quanto a eventuais interesses particulares da Autoridade Fiscal que
procedeu à autuação, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
No que tange ao entendimento do impugnante de que teria sido prejudicado em
virtude da não concessão de prazo para atendimento da demanda realizada na Intimação de fls.
15/18, cabe esclarecer que, além da requerida prorrogação não ter amparo no Decreto no
70.235/1972, nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao contribuinte e não
implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do contraditório, do devido processo
legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o
mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do
citado Decreto.
O contribuinte requer a nulidade da ação fiscal, ainda, pela alegação de que a
autuação estaria baseada em meras suposições e presunções do Sro Secretário de Fazenda,
desprovidas de embasamento fático ou de provas contundentes para desconsiderar as declarações
prestadas por ele quando da entrega do DIAT no ano de 2010.
Quanto a esse pedido, salienta-se que o trabalho de revisão então realizado pela
fiscalização é eminentemente documental e o não-cumprimento das exigências para a
comprovação das áreas de produtos vegetais e pastagens declaradas e do VTN informado em
face de sua subavaliação justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de
Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/66 – CTN,
não havendo necessidade de verificar in loco a ocorrência de possíveis irregularidades ou mesmo
de apresentar contraprova das informações prestadas, como entende o impugnante.
Reiterando, não há que se falar em visita in loco ou apresentação de quaisquer
outros documentos para comprovar as alterações apontadas na Notificação de Lançamento, nem
compete à autoridade administrativa produzir provas relativas a qualquer uma das matérias
tributadas. Isto porque, ao contrário do que entende o requerente, o ônus da prova é do
contribuinte, seja na fase inicial do procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47
(caput), do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação,
conforme disposto no artigo 16, inciso III do PAF, e de acordo com o artigo 373 do Código de
Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária; além de constar do art. 28 do Decreto no
7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

Em sua impugnação, o requerente argumenta que o lançamento deveria ser nulo,
também, devido ao fato de que teria sido feito por mera presunção de que as terras seriam
improdutivas, com aplicação da alíquota máxima do tributo, sem qualquer procedimento
administrativo dirigido à verificação da produtividade do imóvel.
Quanto a uma eventual visita in loco para verificação da produtividade do imóvel,
este tema já foi tratado, anteriormente, quando do esclarecimento de que cabe ao contribuinte o
ônus da prova. No que diz respeito ao entendimento do impugnante de que o lançamento teria
sido feito por mera presunção de que as terras seriam improdutivas, é necessário enfatizar que o
contribuinte teve duas oportunidades para se manifestar, quando poderia ter apresentado,
inclusive, os documentos juntados aos autos no ato da entrega da impugnação, entretanto, optou
por ficar silente às intimações.
Pois bem, no caso, o contribuinte foi intimado, em dois momentos, a se
pronunciar quanto às áreas informadas de produtos vegetais e de pastagens, além do VTN
declarado na DITR/2010, por meio do Termo de Intimação Fiscal No 0876/00001/2014 (fls.
15/18), entregue em 10/10/2014 (ciência pessoal, de fls. 15), e do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal No 0876/00001/2014 (fls. 19/22), emitido em 07/11/2014, entregue em
10/11/2014 (ciência pessoal, de fls. 19).
Contudo, conforme verificado nos autos, não houve manifestação de sua parte
para fornecimento da documentação requerida, sendo apresentado, somente, pedido de
prorrogação de prazo para entrega da citada documentação, com isso, só restava à Autoridade
Fiscal glosar as áreas de produtos vegetais e de pastagens, não comprovadas pela ausência de
documentos de prova de sua existência, e arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo
do ITR desse exercício, em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do
Decreto no 4.382/2002 (RITR); sendo observado, nessa oportunidade, o valor apontado no SIPT.
Quanto ao argumento de que a alteração do VTN por parte do Fisco não
encontraria qualquer respaldo legal e jurisprudencial, ressalta-se que a autuação foi baseada nos
estritos ditames do art. 14 da Lei no 9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem do valor, qual seja, o SIPT,
quanto a sua previsão legal, transcrita a seguir, in verbis:
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em informação
do SIPT, está previsto em Lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na ferramenta de que
dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados para os
imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Outrossim, quando à afirmativa de que a planilha elaborada pelo DERAL, para ser
utilizada como parâmetro para o arbitramento do ITR, deveria levar em conta a aptidão agrícola,
mas que, no presente processo, o arbitramento teria se baseado, exclusivamente, no VTN médio
para o município, cuja utilização não atenderia às exigências legais, equivoca-se novamente o
impugnante, visto que o VTN arbitrado pela fiscalização foi extraído do SIPT, cujas informações
foram fornecidas pela Secretaria de Agricultura do Paraná (órgão com competência legal para
fazê-lo), para as diversas aptidões agrícolas, por hectare, praticadas nos imóveis rurais
localizados no município de Quarto Centenário, no caso, para a aptidão agrícola “mista
mecanizável”, conforme se verifica na tela SIPT de fls. 441 e tabela DERAL de fls. 442.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

Cabe esclarecer, ainda, que mesmo o VTN médio para o município, citado pelo
impugnante, encontra-se bastante acima do VTN declarado, de R$ 983,61/ha, pois, conforme
tela SIPT de fls. 441, é de R$ 7.645,89/ha, para o exercício de 2010.
Em síntese, não tendo sido apresentados os documentos exigidos para comprovar
as áreas informadas de produtos vegetais e de pastagens, bem como o Valor da Terra da Nua
declarado, conforme descrito na intimação inicial, cabiam à Autoridade Fiscal as glosas das áreas
de produtos vegetais e de pastagens, por falta de documentos que confirmassem sua existência, e
o arbitramento do VTN, ao constatar sua subavaliação, efetuando de ofício o lançamento do
imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena de responsabilidade
funcional.
De fato, reitere-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.

Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em análise e
documentos a ela anexados que o contribuinte está exercendo o seu direito defesa.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, cabe ao contribuinte, caso discorde do lançamento, contestá-lo por
meio da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos
documentos que possuir, para fazer prova a seu favor, conforme o fez.
Ressalta-se que os documentos fornecidos nesta fase foram examinados, em sua
integralidade.
Dessa forma, não cabe a alegação de que a alíquota de 8,60% aplicada para
cálculo do imposto poderia dar causa à nulidade da Notificação de Lançamento, visto que ao
optar pela não apresentação da documentação comprobatória da existência das áreas de produtos
vegetais e de pastagens, declaradas na DITR/2010, as referidas áreas foram consideradas como
inexistentes, cabendo, então, a aplicação do Grau de Utilização do imóvel como sendo 0%,
resultando em uma alíquota de cálculo de 8,60%, prevista para a sua dimensão (> que 1.000 ha
até 5.000,0 ha), observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei
9.393/96 e a Tabela de Alíquotas anexa a essa Lei).

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

No que concerne à alegação suscitada sobre a violação de princípios
Constitucionais, como o da legalidade, da não utilização de tributo com efeito de confisco e da
capacidade contributiva do contribuinte, entre outros, cabe esclarecer que tal exame escapa à
competência da autoridade administrativa julgadora. Os princípios Constitucionais têm como
destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja, os princípios orientam a feitura da lei.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal, mas sim verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes,
sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
A autoridade tributária julgadora, nos julgamentos administrativos, especialmente
os de primeira instância, encontra-se cingida aos estritos termos da legislação fiscal, ou seja,
deve observar os atos normativos da autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a quem
se subordina este Colegiado, conforme art. 7o da Portaria - MF no 341, que “Disciplina a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento(DRJ)”, de 12/07/2011.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
No que tange à jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), impõe-se observar que as Decisões administrativas não constituem normas
complementares do Direito Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se
depreende do art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional. Portanto, mesmo que reiteradas,
essas Decisões administrativas não têm efeito vinculante em relação às Decisões proferidas pelas
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
No que concerne aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto mereçam
respeito entendimentos manifestados por juristas citados pela contribuinte, esclareça- se que tais
entendimentos não podem prevalecer sobre a orientação dada pela Receita Federal do Brasil
quando da interpretação de dispositivos legais.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no
que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos legais das matérias tributadas, e
tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado a sua respectiva
impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em Nulidade.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame
não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Portanto, em face dos dispositivos legais citados, não se vislumbra qualquer
irregularidade que afete a legitimidade da exigência formalizada.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

Das Áreas Utilizadas pela Atividade Rural Verifica-se que a fiscalização glosou
integralmente as áreas de produtos vegetais (1.210,0 ha) e de pastagens (770,7 ha) por não terem
sido apresentados documentos que pudessem comprovar sua existência no imóvel.
Pois bem, para provar a existência da área de produtos vegetais declarada de
1.210,0 ha, caberia ao interessado, para fins de ver acolhida sua pretensão, apresentar Laudo
Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, ou laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais, nos quais estivessem
discriminadas, as culturas e as atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, durante o
ano-base de 2009 (exercício 2010), juntamente com os documentos que serviram de base para
elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas
fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto).
Para comprovação dessa área, foi apresentado, às fls. 248/252, o Contrato de
Parceria Agrícola firmado, em 01/08/2009, com vigência de três anos (Cláusula Décima
Primeira), entre o contribuinte e os Senhores Ivan Fuganti, Marisa Fuganti Jaria, Arlindo
Fuganti, Arlete Fuganti Albertotti e Luiz Katsuyuki Tajiri, estes últimos tidos como “Parceiros
Agricultores”, para a exploração de uma parte do imóvel denominado “Fazenda São Luiz Rey”,
correspondente a 309,5 alqueires paulistas (Cláusula Segunda-§ 1o), para o plantio e cultivo
exclusivo de soja e milho, como culturas de verão e, de milho safrinha e trigo, como culturas de
inverno (Cláusula Segunda), conforme descrito às fls. 248.
Pois bem, inicialmente, cabe converter a área de 309,5 alqueires paulistas para
hectare, resultando em uma área de 749,0 ha (309,5 alq. Paulistas x 2,42 ha). Para comprovação
da ocupação dessa área com o plantio de soja e milho, conforme previsto no Contrato de Parceria
Agrícola, de fls. 248/252, foram apresentadas as notas fiscais de fls. 255/373, todas emitidas no
ano de 2010.
No presente caso, não há como acatar esses documentos, de fls. 255/373, em
virtude de terem sido emitidos em 2010, quando aqui se analisa a atividade de plantio de soja e
milho no ano-base de 2009 (exercício 2010). Portanto, considera-se não comprovada a área de
produtos vegetais para efeito de DITR/2010, permanecendo a glosa efetuada pela fiscalização, de
1.210,0 ha.
Já para a comprovação da área de pastagens declarada de 770,7 ha, seria
necessário demonstrar a quantidade de animais de grande e de médio porte existentes no imóvel
no ano de 2009 (exercício 2010), para efeito de aplicação do índice de lotação mínima por zona
de pecuária (ZP), no caso, 0,90 (zero vírgula noventa) cabeça de animais de grande porte por
hectare (0,90 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução
Especial INCRA no 019, de 28/05/1980, observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo
I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel,
será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo quociente entre a
quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação
mínima.

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2009 (exercício 2010), por exemplo: ficha registro de vacinação e
movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos,
fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de
vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de
Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento de projeto fornecido
por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre outros.
Em consulta aos autos do processo, constatam-se as notas fiscais de fls. 375/400,
emitidas no ano de 2010, todas em nome dos diversos parceiros citados no Contrato de Parceria
Agrícola, de fls. 248/252. Entretanto, além dos documentos fiscais de fls. 375/400 terem sido
emitidos em 2010, quando se busca a comprovação da atividade de pastagem no ano base de
2009, o referido Contrato não prevê em seu objeto a utilização do imóvel para fins de pastagens
de animais bovinos, mas, exclusivamente, para o plantio e cultivo de soja e milho, como culturas
de verão e, de milho safrinha e trigo, como culturas de inverno (Cláusula Segunda), conforme
descrito às fls. 248.
Assim, não tendo sido fornecida documentação comprobatória da existência da
área de pastagem declarada, de 770,7 ha, permanece a glosa feita pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, considerando que não houve a apresentação de documentos
comprovando as áreas declaradas de produtos vegetais, de 1.210,0 ha, tampouco o rebanho
necessário para justificar a área de pastagens declarada de 770,7 ha, para o ano base de 2009,
ITR 2010, cabe manter as glosas efetuadas pela fiscalização.
Do Valor da Terra Nua (VTN). Subavaliação. Quanto ao cálculo do Valor da
Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os
valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput e § 1o, da Lei no 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o
imóvel na DITR/2010, de R$ 2.280.000,00 (R$ 983,61/ha), foi aumentado para R$
25.961.600,00 (R$ 11.200,00/ha), com base no valor por aptidão agrícola (terra mista
mecanizável), por hectare, indicado no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela
Receita Federal, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná, para os imóveis
rurais localizados no município de Quarto Centenário, consoante Termo de Intimação Fiscal de
fls. 15/18 e tela SIPT, às fls. 441, e conforme consta no Demonstrativo de fls. 06.
A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua,
tendo em vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício de 2010, de R$ 983,61/ha,
além de corresponder a menos de 9% do valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola (terra
mista mecanizável), de R$ 11.200,00/ha, para o exercício de 2010, informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura do Paraná, para os imóveis localizados no Município de Quarto
Centenário, também, até prova documental hábil em contrário, é inferior ao VTN médio, por
hectare, apurado no universo das DITR do exercício de 2010, referente aos imóveis rurais
localizados no referido Município, que foi de R$ 7.645,89/ha, sendo verificado, também, que o
VTN declarado corresponde a menos de 13% deste VTN médio, como se observa da
“tela/SIPT”, às fls. 441.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado
pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de mercado
praticados na região, como alegado pela impugnante, salvo apresentação de prova inequívoca da
inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido
apresentado o laudo de avaliação então exigido, só restava à Autoridade Fiscal arbitrar novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2010, em obediência ao disposto no art. 14, da
Lei no 9.393/1996, e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), visto que à fiscalização cabe
verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único,
do CTN.
Em síntese, em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu
valor, por meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos da NBR 14.653-3, para um
Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas,
demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de
2010, além da existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, cabendo ressaltar que tal
documento deveria ter sido apresentado junto à sua impugnação, considerando que não foi
apresentado em resposta à intimação, conforme solicitado pela Autoridade Fiscal, às fls. 08/10.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3, principalmente, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o
valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2010, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
No entanto nas duas oportunidades (fases de Intimação e de Impugnação), esse
documento não foi apresentado, para comprovar o valor da terra nua do imóvel, a preços de
mercado, em 01/01/2010, limitando-se o contribuinte a alegar que valor arbitrado seria
demasiadamente excessivo, que não encontraria amparo junto ao valor mercadológico na região
de Quarto Centenário.
Não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do
imóvel, a preços de 01/01/2010, está compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo
com as suas características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.
No que se refere à glosa do valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas,
e florestas plantadas, existentes no imóvel, de R$ 2.700.000,00, cabe ressaltar que, para efeito de
apuração do ITR, é irrelevante o restabelecimento ou não de tal valor, pois o que importa é o
valor do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o
mesmo, isto é, no valor de R$ 25.961.600,00 (R$ 11.200,00/ha).
Dessa maneira, caso fosse admitido o restabelecimento do valor atribuído pelo
contribuinte às culturas, pastagens cultivadas e melhoradas, e florestas plantadas, este seria
computado para efeito de apuração do valor venal do imóvel, em nada beneficiando a requerente,
no que diz respeito ao cálculo do VTN, que permaneceria o mesmo.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

Assim, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
arbitrado de R$ 25.961.600,00 (R$ 11.200,00/ha), referente ao valor por aptidão agrícola (terra
mista mecanizável), por hectare, indicado no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela
Receita Federal, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná, para os imóveis
rurais localizados no município de Quarto Centenário (tela SIPT de fls. 441).
Da Multa Lançada – 75,0% e Dos Juros de Mora O impugnante contesta a
aplicação da multa de ofício de 75% e dos juros, entendendo que a multa deveria se adequar à
realidade sócio-econômica do país, que deveria ser reduzida para o patamar de 20%.
Cabe esclarecer que a multa de mora, no percentual máximo de 20% (art. 13, da
Lei no 9.393/1996 e art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996), é aplicada somente no caso de
pagamento espontâneo fora do prazo, não havendo como adotá-la no caso de pagamento de
imposto suplementar (diferença) apurado em procedimento de fiscalização, conforme foi o caso.
Assim, a falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua
exigência por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de 75% prevista no art. 44
da Lei no 9.430/1996.
No que diz respeito à multa de 75,0%, para sua aplicação, foi observado,
primeiramente, o disposto no § 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de equívoco
do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco, por oposição ao
disposto no § 1o do mesmo dispositivo. De fato, se presente na ação a intenção dolosa do
contribuinte de fraude, seria aplicável a multa qualificada de 150% estabelecida nesse parágrafo.
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c o art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/1996).
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se
baseia em dispositivo legal, não podem ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa
apresentadas com respeito a essa questão, pois a norma legal goza de presunção de validade e
eficácia.
Quanto aos juros de mora, em se tratando de um acréscimo legal incidente sobre
tributos e contribuições, há que se observar, inicialmente, as disposições legais contidas no
Código Tributário Nacional, instituído pela Lei no 5.172/66, especificamente, no art. 161, e seu §
1o.
Portanto, é facilmente compreensível que o § 1o estabelece a possibilidade de
aplicação, por meio de lei ordinária, de outro percentual, a título de juros de mora, aplicando-se o
percentual de 1,0% ao mês apenas na falta de lei determinando percentual diferente.
A aplicação da Taxa referencial SELIC, a título de juros de mora, originariamente
foi estipulada através do 13 da Lei no 9.065/95, estando devidamente disciplinada, atualmente,
no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, que assim dispõem:

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

Portanto, em consonância com a prerrogativa estipulada no § 1o do art. 161 do
CTN, foram definidos para cobrança de juros de mora, percentuais equivalentes à taxa
referencial Selic para fatos geradores ocorridos a partir de 1.1.1997 - conforme é o caso do ITR
2010, cujo fato gerador ocorreu 01/01/2010, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/96 -, pelo art.
61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Desta forma, cabe manter a cobrança dos juros de mora calculados com base na
Taxa Selic, nos termos da legislação de regência.
Da Instrução da Peça Impugnatória - A despeito da intenção do interessado
constante em sua impugnação de juntar posteriormente documentos comprobatórios, tal intenção
não encontra amparo no Processo Administrativo Fiscal, Decreto no 70.235/1972, que dispõem
no art. 15 e nos §§ 4o e 5o do art. 16, ipsis litteris
Assim, cabe ao impugnante a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação, a menos que ocorra a
demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, acima
transcritos.
Da Solicitação de Perícia - Quanto à realização de perícia requerida, a mesma
não se faz necessária no presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia
o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e documentos
apresentados pelo contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e
esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que
disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade,
ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que
o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo,
ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada
justifica a realização de perícia.
Enfim, a perícia tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas
para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova apresentada demande
conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O
lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a produção
de prova pericial.

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/1972 (PAF).
Do Pedido de Ciência aos Procuradores - O impugnante solicita que as
intimações do presente feito sejam dirigidas ao advogado Marcos Dauber (OAB/PR 31.278), sob
pena de nulidade e restituição do prazo. Cabe observar que se aplicam ao Processo
Administrativo Fiscal no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB) as determinações constantes
no Decreto no 70.235/1972:
Ou seja, o local legalmente determinado para o recebimento de intimações, por
via postal, é aquele eleito pelo sujeito passivo como seu domicílio tributário (endereço, postal,
eletrônico ou de fax, fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal para fins
cadastrais).
Portanto, indefere-se o pedido no sentido de que as intimações sejam efetuadas
em nome do patrono ou advogado, pois na atual fase do procedimento elas são feitas
pessoalmente ou por via postal, no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do
art. 23 do Decreto n° 70.235/1972.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, que seja julgada improcedente a impugnação
referente ao lançamento consubstanciado na Notificação no 0876/00001/2014, de fls. 03/07,
relativa ao exercício de 2010 mantendo-se a exigência.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os argumentos
trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relator.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Quanto à preliminar de NULIDADE, verifica-se, que somente poderia ser
declarada no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não
ocorreu em nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Verifica-se que a fiscalização glosou integralmente as áreas de produtos vegetais
(1.210,0 ha) e de pastagens (770,7 ha) por não terem sido apresentados documentos que
pudessem comprovar sua existência no imóvel.
Verifica-se, conforme demonstrado na decisão de piso, que não há como acatar
esses documentos, de fls. 255/373, em virtude de terem sido emitidos em 2010, quando aqui se
analisa a atividade de plantio de soja e milho no ano-base de 2009 (exercício 2010). Portanto,
considera-se não comprovada a área de produtos vegetais para efeito de DITR/2010,
permanecendo a glosa efetuada pela fiscalização, de 1.210,0 ha.
Quanto às notas fiscais de fls. 375/400, emitidas no ano de 2010, todas em nome
dos diversos parceiros citados no Contrato de Parceria Agrícola, de fls. 248/252 também não
podem ser consideradas como documentos hábeis eis que se busca a comprovação da atividade
de pastagem no ano base de 2009e além disso o referido Contrato não prevê em seu objeto a
utilização do imóvel para fins de pastagens de animais bovinos, mas, exclusivamente, para o
plantio e cultivo de soja e milho, como culturas de verão e, de milho safrinha e trigo, como
culturas de inverno (Cláusula Segunda), conforme descrito às fls. 248.
Assim, não tendo sido fornecida documentação comprobatória da existência da
área de pastagem declarada, de 770,7 ha, permanece a glosa feita pela Autoridade Fiscal.
Desta feita, considerando que não houve a apresentação de documentos
comprovando as áreas declaradas de produtos vegetais, de 1.210,0 ha, tampouco o rebanho
necessário para justificar a área de pastagens declarada de 770,7 ha, para o ano base de 2009,
ITR 2010, cabe manter as glosas efetuadas pela fiscalização.
A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua,
tendo em vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício de 2010, de R$ 983,61/ha,
além de corresponder a menos de 9% do valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola (terra
mista mecanizável), de R$ 11.200,00/ha, para o exercício de 2010, informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura do Paraná, para os imóveis localizados no Município de Quarto
Centenário, também, até prova documental hábil em contrário, é inferior ao VTN médio, por
hectare, apurado no universo das DITR do exercício de 2010, referente aos imóveis rurais
localizados no referido Município, que foi de R$ 7.645,89/ha, sendo verificado, também, que o
VTN declarado corresponde a menos de 13% deste VTN médio, como se observa da
“tela/SIPT”, às fls. 441.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado
pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de mercado
praticados na região, como alegado pela impugnante, salvo apresentação de prova inequívoca da
inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido
apresentado o laudo de avaliação então exigido, só restava à Autoridade Fiscal arbitrar novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2010, em obediência ao disposto no art. 14, da
Lei no 9.393/1996, e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), visto que à fiscalização cabe
verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único,
do CTN.
No que se refere à glosa do valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas,
e florestas plantadas, existentes no imóvel, de R$ 2.700.000,00, cabe ressaltar que, para efeito de
apuração do ITR, é irrelevante o restabelecimento ou não de tal valor, pois o que importa é o
valor do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o
mesmo, isto é, no valor de R$ 25.961.600,00 (R$ 11.200,00/ha).
No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
No que tange à multa, em que pese não seja tributo, mas sim penalidade que tem
por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a questão
de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária: se é ou
não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727074/2014-15

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis: Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros e multa.
Assim, diante de tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital